Tribunal: TJSP
Processo: 0005184-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO PROFUNDA DO CRITÉRIO SUBJETIVO. Em caso de crimes praticados com violência ou grave ameaça torna-se necessário uma avaliação mais abrangente e aprofundada das condições pessoais do condenado para a concessão do benefício. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005184-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GUILHERME FELICIANO BEZERRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao presente agravo para cassar a decisão agravada,
determinando-se a realização de exame criminológico, após o qual o pedido de
livramento condicional deverá ser novamente apreciado pelo Juiz da Execução
que prolatará decisão como entender de direito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005184-58.2020.8.26.0996 -Voto no 53.279
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005184-58.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: GUILHERME FELICIANO BEZERRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO
PROFUNDA DO CRITÉRIO SUBJETIVO. Em caso de
crimes praticados com violência ou grave ameaça torna-se
necessário uma avaliação mais abrangente e aprofundada
das condições pessoais do condenado para a concessão do
benefício. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 53.279
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
sentenciado Guilherme Feliciano Bezerra, contra r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da comarca de Presidente Prudente, que indeferiu o pedido de livramento
condicional por ausência do requisito de natureza subjetiva (fls. 34/35).
Sustenta o agravante, em síntese, que preenche todos os
requisitos exigidos por lei e a longevidade da pena e gravidade dos delitos não são
óbices à concessão da benesse. Requer a reforma da decisão com a concessão do
benefício almejado ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização do
exame criminológico para comprovar a presença do requisito subjetivo (fls. 1/14).
Apresentada a contraminuta (fls. 42/50) e mantida a r.
decisão atacada (fls. 51), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso (fls. 56/59).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
O sentenciado, ora agravado, cumpre pena total de 10
anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo majorado.
Iniciou o cumprimento da pena em 02.12.2015 e foi progredido ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005184-58.2020.8.26.0996 -Voto no 53.279
3
semiaberto em 17.04.2019. O vencimento da pena está previsto para 27.09.2026.
O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de
progressão ao regime aberto nos seguintes termos:
A despeito do cumprimento do requisito objetivo, no presente caso, a gravidade
concreta dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado (roubos majorados),
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, já revela se tratar de pessoa
violenta, perigosa e nociva à sociedade. No caso vertente, é conveniente que o
sentenciado vivencie por mais tempo o regime intermediário para que se possa
aferir, com maior precisão, se está assimilando a terapêutica penal que lhe é
aplicada, para, posteriormente, fazer jus a um benefício de maior amplitude como
é o caso do livramento condicional. Desse modo, pertinente algumas considerações,
de sorte a se melhor compreender a hipótese em exame. A gravidade das condutas
delituosas, associadas à longa pena ainda a ser cumprida, com vencimento previsto
para 27/09/2026, são elementos cuja análise requerem imperiosa cautela para
concessão do livramento condicional. Além disso, cumpre ressaltar que o atestado
do bom comportamento carcerário não é vinculante do Juízo e não serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Neste caso, demonstra ser necessário a
permanência maior do sentenciado no cárcere, visando melhor absorver a
terapêutica penal e revelar seu merecimento ao livramento condicional que é um
benefício bastante abrangente. Ademais, a gravidade dos delitos praticados exige
maior cautela para a concessão de benefícios executórios, mormente daqueles que
importam em liberdade, dentre os quais encontra-se o livramento condicional, não
se podendo lançar sobre os ombros da sociedade o extremo risco de sofrer as
consequências da não demonstração de mérito suficiente para o benefício ora
postulado.
Como é sabido, o livramento condicional é, dentro do
sistema progressivo de execução de penas, o mais brando dos regimes e o de
menor fiscalização, e tem por objetivo o retorno do preso à vida comunitária. Desta
forma, é fora de dúvida de que deve vir reforçado pela certeza quanto à noção de
responsabilidade e autodisciplina, não bastando apenas o cumprimento do requisito
objetivo e o atestado de boa conduta carcerária.
Na verdade, o que se exige do condenado é que ele
demonstre boa capacidade de adaptação social, conscientizado da
responsabilidade necessária ao gozo do benefício, uma vez que a segurança da
comunidade, nestes casos, tem prioridade sobre o interesse individual.

E conquanto a gravidade do crime já tenha sido
considerada na imposição da pena, ela não pode e não deve ser desprezada na
fase de execução para efeito de concessão de benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005184-58.2020.8.26.0996 -Voto no 53.279
4
Todavia, a justificativa apresentada pelo douto magistrado
a quo demanda complementação.
Isso porque, não restou demonstrado, efetivamente, o
merecimento ou não do sentenciado à benesse ora pleiteada, motivo pelo qual se
mostra necessária a elaboração do exame criminológico para avaliação do mérito
pessoal.
Anote-se que, apesar de o texto original do artigo 112 da
Lei de Execução Penal ter previsto no seu parágrafo único ser imprescindível o
parecer da Comissão Técnica de Classificação com a realização do exame
criminológico, a nova redação dada pela Lei no 10.792/03 deixou de fazer essa
exigência, sem prejuízo, contudo, da sua utilização sempre que o juiz julgar
necessária, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, entendimento do Excelso Supremo
Tribunal Federal:
Entendeu-se que o aludido artigo 112 da LEP, em sua nova redação, admite a
realização facultativa do exame criminológico, desde que fundamentada e quando
necessária à avaliação do condenado e de seu mérito para a promoção a regime
mais brando. Ressaltou-se, ainda, que esse exame pode ser contestado, nos termos
do § 1° do próprio artigo. 112, o qual prevê a instauração de contraditório
sumário. A partir de interpretação sistemática do ordenamento (Código Penal,
artigo 33, § 2° e LEP, artigo. 8°), concluiu-se, que a citada alteração não objetivou
a supressão do exame criminológico para fins de progressão do regime, mas, ao
contrário, introduziu critérios norteadores à decisão do juiz para dar concreção ao
princípio da individualização da pena. Vencido o Min. Marco Aurélio que deferia
o writ por considerar não ter havido modificação substancial das exigências legais
para a concessão de tal benefício (Habeas Corpus n° 86.631-Princípio, 1a T., rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 05.09.2006, Informativo 439).
Trata-se, ademais, de matéria sumulada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 439: Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada), e objeto da Súmula Vinculante
(Súmula Vinculante no 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por
crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não,
os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005184-58.2020.8.26.0996 -Voto no 53.279
5
Assim, em casos excepcionais, mormente quando se
tratar de condenações advindas de crimes violentos ou com grave ameaça à
pessoa, o exame criminológico é obrigatório e destinado a aferir o grau de
periculosidade do sentenciado ou a prática de conduta incompatível com o
benefício pretendido.
Isso porque, entre o direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de pena e o direito da sociedade de ver segregado
de seu meio quem só se presta a deformá-la, não há dúvida sobre a prevalência
deste último, devendo o condenado somente ser progredido a regime prisional
mais brando quando não houver incerteza fundada sobre o mínimo de risco que
isso apresentará à coletividade.
Desta feita, deve o sentenciado ser submetido à avaliação
psicológica, psiquiátrica e social (exame criminológico), a fim de aferir as suas
condições pessoais que façam presumir que não tornará a delinquir.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao presente
agravo para cassar a decisão agravada, determinando-se a realização de
exame criminológico, após o qual o pedido de livramento condicional deverá
ser novamente apreciado pelo Juiz da Execução que prolatará decisão como
entender de direito.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator